Tribunal: TJDFT
Processo: 0702322-09.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702322-09.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEILSON VIANA TOLEDO REPRESENTANTE LEGAL: LETICIA MADUREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora, por meio da Defensoria Pública, contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos de tutela para determinar que o ente público forneça transporte para realizar as sessões de hemodiálise, da residência da parte autora para até a clínica para a qual for direcionada, ida e volta, nos termos do relatório médico, ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas. Em recurso, o agravante aduz que há nos autos relatório médico que comprova a necessidade de realização da hemodiálise e fornecimento de transporte, uma vez que não consegue fazer uso do transporte público, bem como não tem condições de custear transporte alternativo ao público. Pugna pelo deferimento da tutela de urgência de modo que o recorrido forneça transporte de ida e volta para a realização das sessões de hemodiálise de sua residência para a clínica onde realizada a hemodiálise. No mérito, requer a confirmação da antecipação de tutela e reforma da decisão combatida. É o breve relato. Decido. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça, em favor do recorrente. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada pleiteada pelo agravante. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação. No caso concreto, não desponta de plano a evidente excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao recorrido do dever de fornecer transporte à parte agravante, a fim de possibilitar a continuidade do tratamento de hemodiálise. O agravante, financeiramente hipossuficiente e residente em Planaltina, possui 24 anos, é portador de insuficiência renal crônica, doença óssea secundária e luxação do joelho, e vem realizando o seu tratamento dialítico na clínica Davita Tratamento Renal, localizada em Sobradinho. O relatório médico acostado ao feito (ID 64331531, p. 18) solicita transporte especial para o paciente, apesar de constar do documento que apresenta discreta dificuldade de caminhar, sob o fundamento de que o agravante apresenta doença óssea, com risco de fratura e teve o joelho imobilizado recentemente, o que o dificultaria de utilizar o transporte público convencional para se deslocar para o local do tratamento. Consta, também dos autos, ofício da Secretaria de Estado de Saúde do DF ofício onde destaca a sobrecarga que enfrenta os núcleos de transporte dos hospitais da rede pública, os quais não só absorvem demanda de transporte de pacientes internados, amostras para exames e materiais da rede como estão transportando pacientes do domicílio para as clínicas de hemodiálise (ID 64331531, p. 31/35). Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, com manifestação da parte agravada, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão do agravante, inclusive no que diz respeito à sua posição na lista de espera, para fins de cumprimento dos critérios estabelecidos na PORTARIA No 426, DE 13 DE SETEMBRO DE 2024, que dispõe sobre as diretrizes para o Serviço de Transporte Público Complementar para Tratamento de Hemodiálise. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se à origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 23 de setembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora